Tribunal: STF
Processo: Rcl 78365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.



      2. Narra o reclamante que Sergio Henrique de Oliveira Pinto teve a progressão de regime deferida pelo respectivo Juízo da execução penal, nada obstante o Ministério Público ter postulado a prévia realização do exame criminológico. Em sede de agravo em execução, o TJSP reformou a decisão, determinando o retorno do apenado ao regime fechado, a realização do exame e a posterior análise quanto ao cumprimento do requisito subjetivo. Entretanto, nos autos do HC nº 978.446/SP, o STJ concedeu a ordem para que o Juízo da execução promovesse a análise do pedido de progressão de regime sem a realização do exame criminológico.



      3. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, para restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.



      É o relatório.



      Decido. 



      4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



      5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



      6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:



Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



      7. Primeiramente, o Juízo da Unidade Regional de DEECRIM 10ª RAJ deferiu ao beneficiário a progressão ao regime semiaberto, sem a realização do exame criminológico, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 57-59; grifos acrescidos):



Inicialmente, em que pese o posicionamento sustentando pelo D. Representante do Parquet, este magistrado entende que a nova redação conferida ao artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, acrescentada pela Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/04/2024, ao impor novo requisito à progressão de regime prisional, constitui verdadeira novatio legis in pejus – a qual, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não pode ser aplicada aos crimes cometidos anteriormente à sua publicação.



(...) Acrescente-se ainda que diante do quadro reduzido e deficitário de expertos nos estabelecimentos prisionais, submeter todos os apenados que alcançaram o lapso temporal a exames criminológicos, resultaria em enormes atrasos processuais e superlotação, violando o princípio da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana, bem como a observância estrita do dispositivo penal importará, na prática, em violação ao princípio da individualização da pena expresso no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, subtraindo de um grande número de apenados o direito a alcançar a progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais.



Outrossim, no caso em análise, considerando o período de cumprimento de pena e comportamento do executado no cárcere, entendo absolutamente desnecessária a diligência solicitada pelo Ministério Público, uma vez que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível ao julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a mera alusão à gravidade abstrata do delito (que constitui característica intrínseca ao tipo penal violado e que já fora considerada na dosimetria da reprimenda), ou eventual longa pena ainda por cumprir – porquanto seja exigido pela lei o cumprimento proporcional desse montante e não a sua integralidade. 



Por oportuno, observo que o Ministério Público teve vista dos autos sobre o pedido ajuizado e restringiu-se a requerer a realização de exame criminológico, embora pudesse, na mesma oportunidade, posicionar-se sobre o mérito da benesse. Houve, portanto, a prévia audiência do Ministério Público, a satisfazer a exigência do artigo 67 da Lei de Execução Penal.



(...) Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execução Penal, promovo ao Regime Semiaberto de prisão: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO.



      8. O Ministério Público, então, recorreu por meio de agravo em execução, tendo o TJSP reformado a decisão pelos fundamentos que se seguem (e-doc. 5, p. 5-15):



AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão pela qual foi deferida a progressão de regime sem a realização de exame criminológico. Recurso ministerial. Pleito de aplicação da nova redação do artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, ante a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Direito intertemporal. Decisão posterior à vigência da Lei nº 14.843/2024. Alteração do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, tornando-se obrigatória a realização de exame criminológico previamente à transferência do sentenciado a regime mais brando. Aplicação do brocardo tempus regit actum. Norma de natureza eminentemente processual, relativa à forma de execução da pena. Dispositivos legais que regulam a fase satisfativa do processo criminal os quais, assim como ocorre nos processos de índole cível, possuem caráter processual, e não material. Distinção clara entre a aplicação da pena e a sua execução. Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. Constitucionalidade do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, com a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024. Ausência de violação aos princípios da individualização da pena, da igualdade, da proporcionalidade e da eficiência. Nova normativa que, pelo contrário, contempla a individualização da pena, a igualdade material e a proporcionalidade, ao impor a averiguação técnica das condições subjetivas de cada um dos condenados antes de transferi-los a regimes mais benéficos. Isonomia material que recomenda o tratamento díspar dos presos, na exata medida de suas desigualdades. Impositiva, à luz da novel legislação, a cassação da r. decisão, a fim de que, após a submissão do agravado ao exame criminológico, profira-se outra em sua substituição, analisando o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. RECURSO PROVIDO.



      9. Nos autos do HC nº 978446, o STJ concedeu a ordem em favor do sentenciado, sob a seguinte motivação (e-doc. 5, p. 31-36):



Desse modo, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal.



(...) No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo.



(...) De outro lado, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 



Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a realização de exame criminológico.



(...) Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ de ofício.



Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.



      10. Pois bem. Conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, o Juízo da execução, com base na situação concreta do sentenciado, entendeu estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, razão pela qual dispensou a realização do exame criminológico e concedeu o benefício.



     11. O paradigma tratado, por sua vez, não impõe a obrigatoriedade da realização do exame criminológico. Ademais, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder geral de cautela, determinar ou não a realização do referido exame, a depender das circunstâncias específicas do caso.



      12. O ponto determinante, contudo, é que a decisão reclamada, ao cassar aquela que havia reformado a dispensa do exame criminológico com fundamento na superveniência da Lei nº 14.843/2024 — que passou a exigir o exame para fins de progressão de regime —, baseou-se, diversamente do quanto apresentado pelo reclamante, exclusivamente na irretroatividade da nova regra legal, nos termos do art. 5º, XL, da CF, de modo a não se circunscrever ao conteúdo do paradigma tido por violado.



     13. Diante disso, não se verifica a imprescindível aderência estrita entre o paradigma indicado e a decisão reclamada, o que impõe, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a negativa de seguimento à presente reclamação.



     14. No mesmo sentido:



     AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     (Rcl 54831 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03-11-2022, p. 09-11-2022; grifos acrescidos).



     Agravo regimental na reclamação. crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. Execução penal. Alegação de desrespeito da Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Decisão fundamentada. Possibilidade. Ausência de aderência estrita. Não configuração das hipóteses de cabimento da reclamação. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (Súmula Vinculante 26) e o ato reclamado. Ausência de aderência estrita evidenciada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.



     (Rcl 52594 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02-05-2022, p. 09-05-2022; grifos acrescidos).



      14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



      Publique-se.



      Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator